Tribunal: TJDFT
Processo: 0740053-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ.

1. A ação de conhecimento fundada em direito pessoal será proposta no foro do domicílio do réu.

2. Por ser de competência territorial, de natureza relativa, definida conforme o interesse dos litigantes.

3. Em conformidade com o enunciado de Súmula 33 do STJ, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".

4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.